Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731923-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELLINGTON CARVALHO FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 239288746, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700973-14.2025.8.07.0018, movido por WELLINGTON CARVALHO FERREIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo executado e autorizou a expedição de Requisição de Pagamento de Pequeno Valor – RPV, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Posteriormente, em consulta aos autos de origem, este Relator constatou que o Juízo determinou o sobrestamento do feito em razão do julgamento recente da referida Ação Rescisória, até o respectivo trânsito em julgado (decisão ID origem 251407566). Diante dessa informação, foi determinada a intimação do agravante para esclarecer a subsistência do interesse recursal, em face da possível perda superveniente de objeto. Em resposta, o agravante requereu a desistência do presente Agravo de Instrumento. Dessa forma, considerando o pedido expresso formulado pelo agravante e a inexistência de interesse recursal remanescente, homologo a desistência e julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 998 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, e do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, ante a perda superveniente do objeto recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator